Tribunal: TJES
Processo: 0003632-74.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003632-74.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEX ENTRETERIMENTO LTDA ME

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese,
esta Egrégia Terceira Câmara Cível concluiu, expressamente, por rejeitar a tese, novamente suscitada nesta oportunidade, em sede de Embargos de Declaração, acerca da impossibilidade de aplicação da teoria da imprevisão ao Contrato entabulado entre as partes, o que restou suficientemente fundamentado e explicitado no julgamento levado a efeito, no sentido de constatar a presença dos requisitos legais aplicáveis à espécie, preconizados nos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, bem como, diante da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. Precedentes.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 5890399) em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 5735437) que conheceu e conferiu provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face

da
SENTENÇA
de fls. 341/345-verso, integralizada às fls. 362/363, proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,

cujo
decisum
julgou improcedente o pedido declinado na Petição Inicial, condenando a Recorrente a arcar com os ônus da sucumbência, fixando honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Acórdão impugnado reconheceu a aplicação, na hipótese, da teoria da imprevisão, reformando a Sentença de Primeiro Grau para acolher integralmente os pedidos exordiais no sentido de autorizar a cobrança de consumo efetivo de energia elétrica e não da demanda contratada no período indicado na Petição Inicial.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que o acolhimento dos pedidos exordiais importa em interferência do Poder Judiciário em normas técnicas editadas pela Agência Reguladora e de Competência Privativa da União.

A propósito, o Acórdão restou ementado nos seguintes termos,
in litteris:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CRISE SANITÁRIA. AFETAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DESENVOLVIDO PELA RECORRENTE. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA MÍNIMA CONTRATADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 317 E ARTIGO 421, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. COBRANÇA PELO CONSUMO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Teoria da Imprevisão, suscitada na Petição Inicial é pautada no
standard
Romano “
rebus sic standibus
”, segundo o qual os Contratantes devem observar o rigoroso cumprimento das Cláusulas ajustadas, tendo como pressuposto que as circunstâncias fático-jurídicas que retratavam o cenário da pactuação se mantenham inalteradas até o término da execução, de modo que, somente a superveniência de evento não previsto por ocasião da celebração e que tenha o condão de ocasionar alteração das condições ou onerosamente excessivo e extrema vantagem para a parte
ex adversa,
acarretaria a possibilidade do pedido afastamento de obrigações pactuadas.

II.
Na forma do artigo 478, do Código Civil, restaram fixados objetivamente os seguintes requisitos a serem observados nos casos concretos: (I) a relação contratual deve ser de execução por trato continuado ou diferido; (II) a ocorrência de evento não previsto pelas partes no ambiente da relação contratual; (III) o ocorrência de onerosidade excessiva ou vantagem extrema para uma das partes, preconizando, por sua vez, o artigo 317, do Código Civil, que
“
Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
.”

III.
A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial. 10. Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), ambas interpretadas de maneira teleológica e sistêmica. Nessa linha de raciocínio, permitiu-se a revisão proporcional de aluguel em razão das consequências particulares da pandemia da Covid-19 em relação à empresa de coworking cujo faturamento foi drasticamente reduzido no período pandêmico (REsp 1.984.277/DF, Quarta Turma, DJe 9/9/2022), bem como a revisão dos aluguéis em contratos estabelecidos pelo shopping center e seus lojistas, desde que verificados os demais requisitos legais estabelecidos pelo art. 317 ou 478 do Código Civil (REsp 2.032.878/GO, Terceira Turma, DJe 20/4/2023).”
(
STJ
- REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

IV.

In casu
, verificou-se patente tanto o requisito da imprevisibilidade, como o da onerosidade/vantagem excessiva que emergiram a partir da instalação da crise sanitária em que a Recorrente se viu obrigada a cumprir a promessa de aquisição de uma demanda de energia elétrica que não iria consumir, notadamente, em razão dos Decretos Estaduais que, como sabido, impediram o funcionamento de bares, restaurantes e casas de eventos, atingindo, portanto, em completo o objeto social da Recorrente.

V.
A fiel e literal execução do Contrato entre as parte impõe à Recorrente o pagamento de uma fatura mensal de energia elétrica que varia entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que, nos períodos de vigência das restrições em razão da pandemia de Covid - 19, o consumo efetivamente registrado não superou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que representa, nestes termos, um gasto superior a 1.000% (cinco mil por cento) em relação ao valor do consumo efetivamente utilizado pela Recorrente.
VI.
Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, para julgar procedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência.
(
TJES
- Apelação Cível nº 0003632-74.2020.8.08.0021. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: 15/08/2023)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que, no tocante à omissão suscitada, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, concluiu, expressamente, por rejeitar a tese, novamente suscitada nesta oportunidade, em sede de Embargos de Declaração, acerca da impossibilidade de aplicação da teoria da imprevisão ao Contrato entabulado entre as partes, o que restou suficientemente fundamentado e explicitado no julgamento levado a efeito, no sentido de constatar a presença dos requisitos legais aplicáveis à espécie, preconizados nos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, bem como, diante da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.”

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.